Tribunal: TJMT
Processo: 1010364-46.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010364-46.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SILVA - CPF: 550.994.161-87 (RECORRENTE), CLAUDENICE SERAFIM FERNANDES FRAZAO - CPF: 001.690.531-80 (ADVOGADO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL No 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 71/2000. MARCO TEMPORAL DEFINITIVO. PRAZO QUINQUENAL CONSUMADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PELA LEI ESTADUAL No 6.528/1994. SÚMULAS No 10 E 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836/RN (Tema 5 de Repercussão Geral), estabeleceu que o direito à incorporação de percentuais relativos à conversão em URV cessa no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória, constituindo marco temporal definitivo para a pretensão.

2. A reestruturação da carreira militar estadual pela Lei Complementar no 71/2000 estabeleceu novo regime remuneratório por subsídio, absorvendo eventuais defasagens anteriores e iniciando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

3. Inaplicável a Súmula 85 do STJ quando a reestruturação da carreira representa negativa do próprio direito reclamado, não se tratando de prestações que se renovam mensalmente, mas de direito que se extingue com a reorganização remuneratória.

4. A Lei Estadual no 6.528/1994 promoveu o realinhamento das tabelas vencimentais com objetivo expresso de recompor perdas salariais decorrentes da conversão da URV, conforme reconhecido na Súmula no 10 da Turma Recursal Única.

5. O início do marco prescricional para reivindicar diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para URV é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória da carreira (Súmula no 11 da Turma Recursal Única).

6. Transcorridos mais de 20 anos entre a reestruturação da carreira (2000) e o ajuizamento da ação (2025), resta evidenciada a consumação da prescrição quinquenal, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos.

7.
Recurso conhecido e
desprovido
,

para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026